Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FILHA DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”) EM NOME DA FILHA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”) EM NOME DA EXECUTADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.

2. Insubsistente a alegação relativa a não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por perda superveniente de interesse recursal, supressão de instância e cerceamento de defesa ao argumento de que não julgada a alegação de fraude à execução pelo juízo de origem e de que houve requerimento de instauração de fraude à execução na origem.

3. A expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome da filha da executada, bem como o pedido de levantamento via SISBAJUD dos últimos três extratos mensais de suas contas não merece acolhida, uma vez que a mesma não é parte nos autos do cumprimento de sentença provisório.

4. Merece acolhida o pedido de expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome da agravada/executada. Certo que a última pesquisa foi levada a efeito em data recente (23/8/2023). No entanto, conforme exposto na decisão proferida nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000, verifica-se aparente ocultação de bens, razão pela qual razoável a realização de pesquisas na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”).

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.